Tribunal: TCU
Processo: 032.230/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. Instaurada por determinação constante no TC-014.971/2021-6, que trata de indícios de irregularidades envolvendo processos de licitação e o Contrato 21/2008 do Hospital Central do Exército

Inteiro teor:
Acórdão 1536/2026-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Hospital Central do Exército, em razão de indícios de irregularidades envolvendo processos de licitação e os respectivos contratos administrativos do referido hospital. Considerando que este processo, resultante de desmembramento oriundo do TC Processo 014.971/2021-6 , trata especificamente das irregularidades listadas nos Relatório de TCE 009 (peça 58, fls. 69-75), reportadas no item 7.3 do Extrato do Parecer de Auditoria 005-2019/SAGEF/CCIEx (peça 53, fls. 25-26), com foco na ausência de comprovação de serviços afetos ao Contrato 21/2008 (Tomada de Preços 5/2008), cujo objeto era serviço de reforma, readequação e substituição dos sistemas de refrigeração do refeitório dos oficiais sargentos e soldados do Hospital Central do Exército - HCE; Considerando que, consoante instrução da Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) às peças 89-91, não houve o transcurso do prazo de 5 (cinco) anos entre cada evento processual capaz de caracterizar a ocorrência da prescrição ordinária (quinquenal), tampouco de 3 (três) anos entre cada evento processual, que pudesse evidenciar a prescrição intercorrente; Considerando, todavia, o extenso lapso temporal transcorrido desde a ocorrência dos fatos (superior a quinze anos) e o subsequente desaparecimento da documentação pertinente ao processo de liquidação e pagamento das despesas executadas sob a égide do contrato em questão; Considerando, ainda, a ausência de clareza, no parecer de auditoria que fundamentou a instauração desta TCE, tanto nos critérios de auditoria que deveriam guiar a equipe de fiscalização no local quanto nos resultados efetivamente encontrados durante a auditoria; Considerando, ademais, a existência de lacunas significativas na evidenciação dos indícios de dano ao erário, o que impede a confirmação do alegado prejuízo e/ou a quantificação precisa dos valores envolvidos, permanecendo, portanto, dúvidas consideráveis acerca da execução, ou não, dos serviços previstos no contrato em tela; Considerando que a jurisprudência do TCU é firme no sentido de exigir daquele que aponta irregularidades como resultado de processos de fiscalização que apresente evidências robustas e que fundamente esses apontamentos de maneira consistente e adequada, em observância aos princípios da ampla defesa e do contraditório; Considerando que o processo em tela não foi capaz de demonstrar, com evidências robustas e adequada documentação comprobatória, que houve uma irregularidade passível de causar dano ao erário; Considerando a manifestação uniforme da Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (peças 89-91) e do Ministério Público junto a este Tribunal (peça 92); Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 10, § 3o, 20 e 21 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, I, "a", e 211, caput e §1o do Regimento Interno do Tribunal, em acolher parcialmente as alegações de defesa apresentadas pelos responsáveis e considerar iliquidáveis as presentes contas, ordenando-se o seu trancamento e arquivamento, sem prejuízo da providência constante do item 1.7 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 032.230/2023-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Midas Engenharia Ltda (35.767.995/0001-03); Monica Braga Sampaio Magalhaes (XXX.471.117-XX); Washington Luiz Lima Teixeira (XXX.922.637-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Hospital Central do Exército. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Johann Soares de Oliveira (29545/OAB-ES), Joao Pedro Riff Goulart (234305/OAB-RJ) e outros, representando Midas Engenharia Ltda. 1.7. Providência: comunicar esta deliberação ao Hospital Central do Exército e aos responsáveis.